Tribunal: TJSP
Processo: 1016656-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA MÉDICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DAS RÉS E REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – Remessa necessária determinada na r. sentença apelada e não admitida nesta Superior Instância, tendo em vista que o valor

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA MÉDICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DAS RÉS E REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – Remessa necessária determinada na r. sentença apelada e não admitida nesta Superior Instância, tendo em vista que o valor atribuído à causa se mostra inferior ao piso estabelecido no art. 496, § 3o, II, do CPC, afora o fato de que considerando os rendimentos auferidos pela autora apelada, e o curto período de licença-saúde pretendido, certamente o proveito econômico terá valor inferior ao estabelecido no citado diploma processual – A alegação de ocorrência da prescrição do fundo de direito foi afastada pela r. decisão saneadora, sem que a Fazenda Estadual houvesse interposto recurso no momento oportuno – Preclusão (CPC, arts. 505 e 507) – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Sentença de procedência mantida – Remessa necessária não conhecida – Recurso voluntário desprovido.